Tribunal: TJSP
Processo: 2130207-24.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-08-01
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente que postula a progressão para o regime semiaberto – Benefício que foi deferido por esta 7a Câmara Criminal quando do julgamento de Agravo em Execução interposto pela Defesa do paciente, enquanto tramitava a presente ação constitucional – Perda do objeto – Ordem julgada prejudicada.